Tribunal: TJDFT
Processo: 0754502-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação, determinando a aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o débito consolidado até novembro de 2021. O agravante busca a suspensão do feito por prejudicialidade externa, a inexigibilidade da obrigação com base no Tema 864/STF, a exclusão da SELIC cumulada com juros e correção monetária, e alega excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há prejudicialidade externa que justifique a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) saber se o Tema 864/STF é aplicável ao caso, tornando inexigível a obrigação; (iii) saber se a aplicação da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária configura excesso de execução ou bis in idem; e (iv) saber se há inconstitucionalidade na Resolução 303/2019 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há necessidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa, pois o pedido de tutela na ação rescisória foi indeferido.
4. O Tema 864/STF não se aplica ao caso, uma vez que a discussão não se refere ao direito subjetivo à revisão geral da remuneração de servidores públicos, mas a lei específica que não constitui revisão geral anual de remuneração de servidores.
5. A aplicação da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante total da dívida apurada até novembro de 2021, não configura bis in idem, pois a SELIC engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.
6. Não se observa inconstitucionalidade na Resolução 303/2019 do CNJ, visto que a metodologia de cálculo está em harmonia com o art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A suspensão do processo por prejudicialidade externa é descabida quando a liminar na ação rescisória é indeferida. 2. O Tema 864/STF não se aplica a leis específicas que não tratam de revisão geral anual de remuneração de servidores. 3. A incidência da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida não configura bis in idem. 4. A Resolução 303/2019 do CNJ é constitucional e está em consonância com o art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021."
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; Resolução 303/2019 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: RE 905357/RR (Tema 864); ADI 7391 AgR; STF – RE 242740; Acórdão 1646957, 07101146220228070018; Acórdão 1636406, 07252470420228070000; Acórdão 1629430, 07116056120228070000; Acórdão 1741721, 07177231920238070000; Acórdão 1932914, 0727120-68.2024.8.07.0000.